Tribunal: TJDFT
Processo: 0705782-26.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de furto simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime de furto descrito na denúncia estão comprovadas por boletim de ocorrência, relatórios policiais, imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, declarações da vítima, depoimento da policial civil responsável pela investigação, bem como pela confissão extrajudicial do réu.
4. Inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois o conjunto probatório é harmônico e consistente, não se limitando a elementos inquisitoriais.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155, caput; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos V e VII.